Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que homologou cálculos determinando a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, compreendendo principal, correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito — composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora apurados até novembro de 2021 — configura anatocismo; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ADI 7.435/RS, que questiona a Resolução CNJ n. 303/2019, justifica a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determina que, a partir de dezembro de 2021, os débitos da Fazenda Pública sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, a qual engloba, em um único índice, a atualização monetária, a compensação da mora e a remuneração do capital.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado — que já inclui os encargos de correção e juros vencidos até novembro de 2021 — não configura anatocismo, pois não há cumulação de índices distintos nem capitalização de juros, mas mera substituição do regime de atualização.
5. A Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, harmoniza-se com a EC 113/2021, ao prever a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado a partir de dezembro de 2021, não havendo incompatibilidade com o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) nem afronta à Súmula 121/STF.
6. A existência da ADI 7.435/RS, que ainda não teve medida cautelar deferida, não autoriza a suspensão do processo, uma vez que o simples ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não impede a aplicação das normas questionadas até pronunciamento judicial em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A partir da EC 113/2021, a Taxa SELIC incide sobre o montante consolidado do débito — principal, correção e juros apurados até novembro de 2021 — sem configurar anatocismo.
2. O ajuizamento da ADI 7.435/RS não suspende a aplicação da Resolução CNJ n. 303/2019 nem autoriza a paralisação de processos em curso.
3. A incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 substitui a aplicação cumulativa de correção monetária e juros de mora.